Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. TEMA 905/STJ. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema 1.169/STJ.
3. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a observância do item 3.2 da tese definida no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), sob o rito dos recursos repetitivos, mediante a aplicação do INPC como fator de correção até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora.
4. Conforme decidido no título judicial e no item 3.2 da tese fixada no Tema no 905 do STJ, os juros de mora “incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, devendo ser observado o referido precedente no cálculo dos encargos moratórios ante a omissão parcial do título judicial formado na ação coletiva.
5. No caso dos autos, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Exequente que aplicou juros de mora, desde a citação, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC no 113/2021, quando utilizou a taxa Selic para atualização monetária e juros.
6. Quanto ao termo inicial, em razão da natureza do débito, deve ser aplicada a Súmula no 204/STJ que dispõe que “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.
7. A redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, o qual engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021, está em consonância com a metodologia utilizada na decisão agravada para créditos não tributários devidos pela Fazenda Pública.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.